Tribunal: TJMT
Processo: 0053190-78.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053190-78.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO APARECIDO BATISTA FERNANDES - CPF: 308.277.328-13 (AGRAVADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado, reformando a sentença proferida na Ação de Indenização c/c Repetição de Indébito, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ IV – SPE LTDA.
, objetivando a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, determinando à agravante que:

a) Restitua ao autor, na forma simples:

- As
despesas com aluguel
relativas ao período de
dezembro/2012 a abril/2014
no valor de
R$5.950,00
(cinco mil novecentos e cinquenta reais),
a
crescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso
;

- O
valor atribuído à
comissão de corretagem
de
R$3.970,70
(três mil novecentos e setenta reais e setenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a época do pagamento e juros legais de 1% ao mês;

- O valor atribuído à
taxa de evolução de obra
de
R$1.836,07
(hum mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

b)

Indenize o autor em
danos morais
fixados em
R$5.000,00
(cinco mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste julgamento;

c)

Custas e honorários advocatícios pela requerida que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria e, ainda, a inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que inexistente atraso na obra, tendo em vista que a entrega do imóvel estava condicionada à quitação do preço.

Defende, também, o não cabimento de indenização por danos materiais referentes aos aluguéis, assim como da restituição dos valores pagos a título de juros de obra.

Alega, ainda, a obrigação de pagamento da comissão de corretagem transferida ao comprador, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 80967979, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 142 e 1.021, §4º, ambos do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de apelação interposta por
RENATO APARECIDO BATISTA,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização c/c Repetição de Indébito
que move em desfavor de
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado os benefícios da justiça gratuita.

Busca o apelante, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente a ação, com a consequente condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a restituição em dobro dos valores pagos a título de taxa de obra (R$3.107,26), taxa de corretagem (R$3.970,70) e aluguéis (R$5.950,00).

Em suas razões, o apelante alega que, em 16.01.2012, celebrou contrato de compra e venda de Unidade Imobiliária em construção no Condomínio Rio Manso, 2ª etapa, casa nº404, modelo M50 A 2D, fachada F3D, s/nº, localizado no Jardim Imperial em Cuiabá, no valor de R$110.560,08 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos).

Afirma que à época da compra, pactuou-se a entrega do imóvel para dezembro/2012. No entanto, o imóvel foi entregue em abril/2014.

Acrescenta que, por conta do atraso na entrega do imóvel, incorreu em despesas com aluguel, sofreu a cobrança de taxas de construção e de taxa de corretagem.

Após discorrer acerca da incidência do
Tema 996

do STJ, que afasta a vinculação de captação de recursos pela Construtora à entrega do imóvel, pugna pela manutenção da gratuidade deferida na origem e o provimento do recurso para ver julgada procedente a ação.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por conta de sua intempestividade e ausência de comprovação do autor de eventuais feriados e suspensão de prazos recursais.

Sustenta, ainda em preliminar, que o autor incorre em inovação recursal ao deixar de postular na petição inicial a aplicação do Tema Repetitivo 996 do STJ, vale dizer, que o contrato não vincule o prazo de entrega do imóvel à concessão do financiamento para a Construtora.

No mérito, afirma que não ocorreu atraso na entrega do imóvel, bem assim não há falar em indenização por aluguéis, restituição de juros de obra, comissão de corretagem, bem como indenização por danos morais (ID 67438534).

Pugna pelo desprovimento do recurso.

Por conta da alegada intempestividade arguida em contrarrazões, converteu-se o julgamento em diligência a fim de oportunizar manifestação do apelante (ID 69594968).

O apelante manifesta-se acerca do não cumprimento do disposto no art. 1.003, §3º do CPC/15, junta Portarias relativas à suspensão dos prazos processuais, por conta do advento da pandemia da COVID-19 e Certidão Judicial acerca da migração de processo físico para o sistema PJE.

Ao final, postula a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso e pugna pelo regular processamento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista a reiterada jurisprudência sobre o tema, cabível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Registra-se, por primeiro, que o processo tramitou em meio físico, híbrido ou virtual no sistema Apolo e migrou para o Sistema PJe, por conta da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020. A partir de 02.10.2020, as movimentações processuais passaram todas para o PJe (Certidão – ID 67438521).

Quanto à gratuidade da justiça, uma vez deferida na origem ao autor/apelante (ID 67438526), não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

Acerca da matéria:

“(...) 1. Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção. (...)” (AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Passo ao julgamento das questões trazidas nos autos.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O apelado alega, em preliminar, a intempestividade do recurso, porquanto o autor deixou de juntar documentos que comprovem a suspensão dos prazos processuais pela incidência de feriados locais (art. 1.003, §6º do CPC/15).

Com efeito, em regra, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia após a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 219, 1.003, §5º e 1.009, todos do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”.

"
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
".

“
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
”.

No caso em tela, verifica-se que a sentença foi proferida em
30/03/2020
(ID 67438528) e o recurso de apelação em
09/10/2020
(ID 67438530).

Da análise dos autos, observa-se que os prazos processuais foram suspensos pela Portaria Conjunta PRES-CGJ nº 247, de 16/03/2020, a partir de
17/03/2020
, por conta do cenário de pandemia da COVID-19 (ID 71120999), ou seja, antes de ser proferida a sentença (30/03/2020).

O processo, como já consignado,
tramitou
em meio físico, híbrido ou virtual no sistema Apolo e
migrou
para o Sistema PJe, por conta da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, bem assim a partir de
02.10.2020
, as movimentações processuais passaram para o sistema PJe (Certidão – ID 67438521).

Desta feita, os prazos processuais de processos físicos e híbridos, como este, voltaram a fluir em
21/09/2020
, vale dizer, 14 (quatorze) dias após o início da segunda etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (art. 15 da Portaria-Conjunta nº 428/PRES/2020 – ID 71125957).

Ocorre que, na 4º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde tramitou esta ação, os prazos foram novamente suspensos no período de
14 a 25/09/2020
para que os processos fossem digitalizados (Portaria-Conjunta PRES-CGJ nº 562/2020 – ID 71125959).

Desta feita, o prazo para interposição do recurso se iniciou em
28/09/2020
e se encerrou em
19/10/2020
.

O recurso, por sua vez, foi interposto em
09/10/2020
, logo, tempestivo (ID 67438530).

Nestes termos,
rejeito a preliminar
de intempestividade recursal.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Quanto à preliminar de inovação recursal, a requerida, ora apelada, alega que o autor deixou de postular na petição inicial a vinculação da concessão de financiamento ao prazo de entrega do imóvel pela Construtora.

Do exame dos autos, extrai-se que os pedidos realizados pela parte autora, ora apelante, na petição inicial (ID 67438524) objetivam a condenação da requerida em danos materiais, por conta da cobrança de taxas de construção, corretagem e aluguéis; bem como em indenização por danos morais ao argumento de atraso na entrega do imóvel adquirido (ID 67438525 – fl. 23).

Desta feita, a discussão acerca da vinculação do prazo de entrega do imóvel à concessão do financiamento para a Construtora, se confunde com o mérito e com ele será analisada.

MÉRITO

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014).

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e plenamente possível a análise do Compromisso de Compra e Venda de Imóvel em questão.

Tem-se que as partes firmaram, em
16.01.2012,

“
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO IDEAL A QUE CORRESPONDERÁ UNIDADE AUTÔNOMA FUTURA, E OUTRAS AVENÇAS
”, referente à aquisição de um imóvel no
Condomínio Rio Manso, 2ª etapa, casa nº404, modelo M50 A 2D, fachada F3D, s/nº, localizado no Jardim Imperial em Cuiabá, pelo preço total de R$110.560,08 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos) (ID 67438524).

O autor alega que, em razão do atraso das obras, incorreu em pagamento de aluguel de outro imóvel, motivo pelo qual requereu a indenização pelo descumprimento do prazo, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados a título de corretagem e taxa de construção.

Do atraso na entrega do imóvel

Narra a inicial que o autor foi informado à época da compra que a entrega do imóvel se daria em
dezembro/2012
, mas se deu apenas em
abril/2014
.

Constata-se que não há como precisar a data exata da entrega do imóvel, porquanto ausente nos autos termo de entrega das chaves, mas há Relatório de Extrato de Cliente, apresentado pela apelada/requerida em sua contestação, onde se tem como data de posse do imóvel o dia
23/04/2014
(ID 67438526 – Pg. 36):

Observa-se no
item 06
do “quadro resumo” do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado em
16.01.2012
, que o prazo de conclusão da obra foi inicialmente previsto para ocorrer em até
12 (doze) meses
,
contados da data de liberação do financiamento bancário
,
ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais entre a vendedora e o Agente Financeiro
, a saber:

“
06 -
DA CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE AUTONOMA
:

6.1. A conclusão das obras do Empreendimento objeto deste contrato poderá se dar em etapas construtivas, que serão fixadas a partir da data de liberação financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais ("Recursos Financeiros"), destinado à execução de tais obras.

6.1.1. Em ocorrendo a liberação dos Recursos Financeiros, inicialmente para uma só etapa construtiva do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma a ela vinculada será de 12 (doze) meses contados da data de tal liberação.

6.1.2. Em ocorrendo liberação dos Recursos Financeiros, concomitantemente para duas ou mais etapas construtivas do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma vinculada a etapa que corresponder a primeira liberação será de 12 doze meses contados da data da respectiva liberação, e o prazo de conclusão da Unidade Autônoma de cada uma das demais etapas será acrescido de dois 2 meses subsequentes a etapa a anterior
.

6.2. O COMPRADOR será comunicado por escrito do início do prazo aqui fixado.”
(Id. 67438524)

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os
Recursos Repetitivos - Tema 996
–, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM
. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos
.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Logo, comporta reforma a sentença, porque o contrato consignou
como marco inicial para fluência do prazo de entrega a assinatura do Contrato de Financiamento
(
30/11/2012
), ou seja, em sentido contrário à Tese firmada pelo STJ.

Ademais, registra-se que os contratos que não preveem um prazo final para entrega do imóvel ao consumidor são abusivos, pois ferem o princípio da publicidade previsto no Código de Defesa do Consumidor.-

Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado
16/01/2012
com entrega prevista para
dezembro de 2012
que acrescido de
120 dias
de tolerância, estabelecida em contrato (
cláusula 6.1
), teria como prazo final para entrega
abril de 2013.
Vejamos (ID 67438524 – Pg. 46):

Destaca-se, ainda, a data de assinatura do contrato (ID 67438524 – Pg. 59):

Denota-se que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou não só prazo de tolerância pactuado pelas partes (
120 dias
– cláusula 6.1), bem como o prazo
180 dias
estipulado pela Lei Federal nº 4.591/64 e em jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Lei Federal nº 4.591/64, a qual dispõe sobre as incorporações imobiliárias, dispõe em seu artigo 43-A e parágrafos que:

“
Art. 43-A.
A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado
, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 1º Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no
caput
deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do § 8º do art. 67-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 2º Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no
caput
deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso,
pro rata die
, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 3º A multa prevista no § 2º deste artigo, referente a mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no § 1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)
” (g.n.).

É cediço que a chamada cláusula de tolerância não pode ser considerada abusiva se expressamente contratada e com prazo determinado de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, pois não apenas possui amparo legal (artigo 43-A da Lei nº 4.591/1964, que
dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias
), como constitui previsão que visa amenizar os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, de forma a onerar excessivamente as incorporadoras e construtoras, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

Nesse sentido, aliás, encontra-se consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

[...]

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido
.”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.).

Assim, observa-se que
houve atraso na efetiva entrega do imóvel
, pois o prazo de entrega com a tolerância de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em
abril de 2013

(ID 67438524 – Pg. 60), no entanto as chaves somente foram entregues em
abril de 2014
(23/04/2014 - ID 67438526 – Pg. 36).

Dos aluguéis

O entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (
REsp 1729593/SP)
.

Sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL configurado – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS –REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves. Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.”
(N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, tem-se que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto (
Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ
).

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp nº 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (g.n.).

Nestes termos, a obrigação de indenizar decorre do prejuízo, que se presume ter o titular sofrido, por não ter se apossado do imóvel na data acordada, sendo evidente que a previsão contratual criou a justa expectativa de que o adquirente pudesse usufruir do bem, fato que não se concretizou o tempo e modo previstos, razão pela qual surge o dever de reparar, independentemente da realização de prova específica do prejuízo.

Assim, independente da comprovação do gasto com aluguel, o comprador faz jus à indenização, pois foi privado injustamente da utilização do bem, seja para uso próprio ou para locação.

No caso, o autor comprovou o pagamento de aluguel no período de
dezembro/2012 a abril/2014
no valor de
R$5.950,00
(cinco mil novecentos e cinquenta reais).

Assim, reconhecido o atraso na entrega do imóvel de
17 (dezessete) meses

na entrega do imóvel, compreendido entre os
meses de dezembro de 2012 a abril de 2014
, é de se restituir ao autor a importância de
R$5.950,00
(cinco mil novecentos e cinquenta reais), porquanto comprovadas e com custo mensal de
R$350,00
(trezentos e cinquenta reais).

Assim, a importância de
R$5.950,00
(cinco mil novecentos e cinquenta reais) deve ser restituída
na forma simples, a
crescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso (ID 67438525 – Pg. 1 e ID 67438526 – Pg. 1/4).

Da Taxa de Corretagem

Conforme o entendimento firmado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado (REsp 1.599.511/SP).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AOS ADQUIRENTES. TAXA SATI. COBRANÇA INDEVIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A comissão de corretagem é devida, desde que seja respeitado o direito de informação do consumidor, acerca de sua exigibilidade e de seu valor. E em relação à cláusula que impõe o repasse para o consumidor dos custos de serviço de assessoria técnico-imobiliária, ela é sempre considerada nula e abusiva" (AgInt no AgInt no AREsp 903.601/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1432103/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (destaquei)

No caso em análise, no contrato firmado entre as partes há cláusula que transfere ao promitente-comprador a responsabilidade por valores referentes à
assessoria técnico-imobiliária
(ID 67438524 – Pg. 54):

No entanto, referida cláusula não é clara e expressa, porquanto não destaca o valor da comissão de corretagem no preço total da aquisição da unidade autônoma, circunstância que incorre na falta da necessária informação ao consumidor, descumprindo os requisitos estipulados no entendimento jurisprudencial supracitado, consoante se vê (ID 67438524 – Pg. 33):

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM MANTIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária é licita, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
(REsp 1.599.511/SP). Para a condenação à restituição em dobro de quantia indevidamente cobrada a título de comissão de corretagem, é necessária a prova de má-fé da construtora, o que, no caso, não ocorreu. (TJMT - RAC - 0029237-56.2012.8.11.0041 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INCORPORADORA – AFASTADA - AUSENTE DE PRÉVIA INFORMAÇÃO NO PREÇO TOTAL DO IMÓVEL COM DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO REPETITIVO RESP 1.599.511 - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA INTEGRALIDADE A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, tem legitimidade passiva ad causam para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Recurso repetitivo, Tema 939).
Caberá devolução do valor pago a título de comissão de corretagem se não informado previamente o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
. (REsp 1.599.511, Recurso Repetitivo, Tema 938). (RAC - 0014919-97.2014.8.11.0041 - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

No caso específico dos autos, h
á que ser considerada abusiva a transferência ao autor o pagamento da comissão de corretagem, cujos serviços foram contratados pela requerida, que se beneficiou da intermediação, pela ausência de informações claras no contrato.

Logo, é de se restituir o valor atribuído à comissão de corretagem de
R$3.970,70
(três mil novecentos e setenta reais e setenta centavos), na forma simples, acrescido de correção monetária desde a época do pagamento e juros legais de 1% ao mês.

Da Taxa de Construção

Ainda, conforme cláusula contratual, deve ser imputada à requerida, que descumpriu os termos do contrato, o ônus de ressarcir os valores pagos pelo autor a título de taxa de construção ou evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra e o término da efetiva cobrança irregular.

Ressalte-se que a “taxa de construção ou evolução de obra” é o valor pago, pelo adquirente, durante a construção do imóvel.

Esse encargo é devido, em princípio, pelo comprador à Instituição Financeira com a qual celebrou contrato de financiamento, não se tratando de despesa do imóvel, mas, sim, do financiamento.

A taxa de evolução da obra é devida até o término das obras e torna-se indevida quando o consumidor continua a pagá-la após o prazo estipulado no contrato para a entrega das chaves.

É dizer que, no caso de descumprimento do prazo de entrega do imóvel, finda o direito de cobrança da taxa de evolução de obra por parte da Construtora.

É o que fixou o
Tema 996 do STJ
em seu item 1.3:

“(...) 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp nº 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REVISÃO – VIABILIDASDE SE VERIFICADO EXCESSO - RESCISÃO – CULPA RECÍPROCA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM - TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE –
JUROS DE OBRA NÃO DEVIDOS - ATRASO INJUSTIFICADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

“A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (REsp Repetitivo n. 1.599.511/SP).“
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”
(REsp 1729593/SP). É dever do réu a comprovação da culpa exclusiva da vítima, especialmente quando há inversão do ônus da prova e ao caso se aplica o CDC, sob pena de arcar com indenização por danos morais decorrentes da demora na entrega do imóvel. (N.U 1022995-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora.
A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento.

Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença.
A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava a compradora, configura dano moral passível de indenização.

(N.U 1010328-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Reconhecida a inadimplência da requerida, é o caso de restituir ao autor o valor relativo às “taxas de construção ou evolução de obra”, cujo
termo inicial se dá em julho de 2013
, mês em deveria ser entregue a obra já acrescido o prazo de tolerância de 120 dias, até o término da efetiva cobrança irregular, no caso, comprovada até
dezembro de 2013
, a saber:

Data

Valor

ID 67438525

30/07/2013

251,24

Folha 76

30/08/2013

330,59

Folha 77

30/09/2013

423,43

Folha 78

30/10/2013

367,50

Folha 79

30/11/2013

463,31

Folha 80

Total

1.836,07

Desta feita, é devida ao autor, na forma simples, a quantia de
R$1.836,07
(hum mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos), relativa às “taxas de construção ou evolução de obra”, no período de inadimplência da requerida, que se deu a partir de
julho de 2013 até novembro de 2013
,
acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (ID 67438525).

Da Indenização por Danos Morais

No mais, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel por 17 (dezessete) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Ao fixar a indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória (juros moratórios), que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, todavia, não no valor determinado na sentença (1%), mas sim, no instrumento contratual (0,5%). O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.
A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório”
(N.U 1004981-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA RESTABELECER A TUTELA LIMINAR QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.
II - A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
III - Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV – Tendo em vista que o alugueis deferidos na tutela liminar se destinam ao pagamento de alugueis do imóvel onde o autor residia, é evidente que não guardam correlação com os alugueis requeridos a titulo de lucro cessante, razão pela qual, a tutela liminar deve ser restabelecida em todos os seus efeitos”
(N.U 0040601-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor e, ainda, ao considerar o grau de culpa da requerida, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou parcial provimento
ao recurso monocraticamente, para reformar a sentença, a fim de
julgar procedente os pedidos iniciais
e determinar que requerida, ora apelada:

a) Restitua ao autor, na forma simples:

- As
despesas com aluguel
relativas ao período de
dezembro/2012 a abril/2014
no valor de
R$5.950,00
(cinco mil novecentos e cinquenta reais),
a
crescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso
;

- O
valor atribuído à
comissão de corretagem
de
R$3.970,70
(três mil novecentos e setenta reais e setenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a época do pagamento e juros legais de 1% ao mês;

- O valor atribuído à
taxa de evolução de obra
de
R$1.836,07
(hum mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

b) Indenize o autor em
danos morais
fixados em
R$5.000,00
(cinco mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste julgamento;

c) Custas e honorários advocatícios pela requerida que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizado.

P.C.I.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Pois bem.

Quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento da agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantem inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)
.”
(TJ/MT – Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJ/MT – Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Ademais, impende destacar que a agravante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)
.

Pois bem.

Como se nota, a r. decisão agravada decidiu todas as questões suscitadas pela parte agravante, esclarecendo sobre o atraso na entrega do imóvel; o cabimento de indenização por danos materiais referentes aos aluguéis, assim como da restituição dos valores pagos a título de juros de obra; quanto à obrigação de pagamento da comissão de corretagem transferida ao comprador e, ainda, quanto à inexistência de dano moral.

No caso em tela, a agravante, em suas razões recursais, se limita a rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou que
houve atraso na efetiva entrega do imóvel
, pois o prazo de entrega com a tolerância de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em
abril de 2013

(ID 67438524 – Pg. 60), no entanto as chaves somente foram entregues em
abril de 2014
(23/04/2014 - ID 67438526 – Pg. 36); logo, evidente o descumprimento contratual da recorrente e, por conseguinte, faz jus a parte autora ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil,
revelado no atraso da entrega do imóvel por dezessete meses
, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, sendo fixado o valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação aos danos materiais, verifica-se na decisão agravada que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera para o promitente vendedor a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto (
Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ
).

Desse modo, correta a condenação da agravante ao pagamento da importância de
R$5.950,00
(cinco mil novecentos e cinquenta reais), devendo ser restituída
na forma simples, a
crescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso (ID 67438525 – Pg. 1 e ID 67438526 – Pg. 1/4).

Já quanto à taxa de corretagem, a decisão agravada concluiu que, no caso específico dos autos, há que ser considerada abusiva a transferência ao autor o pagamento da comissão de corretagem, cujos serviços foram contratados pela agravante, que se beneficiou da intermediação, pela ausência de informações claras no contrato.

Desse modo, é de se restituir o valor atribuído à comissão de corretagem de R$3.970,70 (três mil novecentos e setenta reais e setenta centavos), na forma simples, acrescido de correção monetária desde a época do pagamento e juros legais de 1% ao mês.

Melhor sorte também não socorre a agravante quanto à taxa de evolução de obra, uma vez que
“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp nº 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
(
Tema 996 do STJ)
.

Assim sendo, é devida ao agravado, na forma simples, a quantia de
R$1.836,07
(hum mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos), relativa às “taxas de construção ou evolução de obra”, no período de inadimplência da agravante, que se deu a partir de
julho de 2013 até novembro de 2013
,
acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (ID 67438525)
.

No caso em tela, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo a agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Outrossim, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

Por fim, não prospera o pedido do agravado de aplicação de multa por litigância de má fé.

Para a configuração da litigância de má-fé, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” ( STJ – AgRg no AREsp 514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

No caso, não restou comprovada a litigância de má-fé, pois o agravante apenas exerceu seu direito de ação, inexistindo prova satisfatória da existência de má fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Logo, não há falar-se em litigância de má fé.

Com tais considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021